Tribunal: STF
Processo: RHC 206843
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Crime de roubo. Uso de arma branca. Dosimetria da pena. Reformatio in pejus. Inexistência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI N. 13.654/2018. CIRCUNSTÂNCIA REALOCADA PARA A PRIMEIRA FASE. EXCESSO E REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. 
    1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal – STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.
    2. Com a revogação do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal – CP pela Lei n. 13.654/18, o Juízo da Execução Penal pode considerar o emprego de arma branca na primeira fase da dosimetria da pena e deslocar o concurso de pessoas para a terceira, desde que não seja agravada a situação do sentenciado. Precedentes.
    3. Habeas corpus não conhecido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal. A sentença condenatória considerou o concurso de pessoas na primeira fase da dosimetria da pena e o uso de arma branca na terceira. Com o advento da Lei 13.654/18, o Juízo da Execução Penal refez a dosimetria, considerando o uso de arma branca como circunstância judicial e o concurso de pessoas como causa de aumento. Interposto agravo em execução pela defesa, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso.
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. A Quinta Turma do STJ, ao analisar o HC 577.822, da relatoria do Min. Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que:
          (i)  “a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, apesar de reconhecer que a Lei 13.654/18 se consubstanciava em uma novatio legis in mellius, afastando o uso de arma branca como causa de aumento de pena, decidiu refazer a dosimetria invertendo a circunstância judicial (concurso de pessoas) com a causa de aumento (arma branca), para manter a pena no mesmo patamar”; 
          (ii) “a ordem postulada enfrenta outra temática sob o ponto de vista da reformatio in pejus: a valoração inicial pelo juiz do conhecimento do concurso de pessoas na primeira fase, estabelecendo um quantum penalógico e a sua transposição para a terceira fase da aplicação da pena, aumentando o quantum anteriormente estabelecido em sentença transitada em julgado”;
          (iii) “o artigo 4º da Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, revogou expressamente a majorante prevista no inciso I do artigo 157 do Código Penal, instituindo como causa de aumento de pena somente o uso de arma de fogo. 13. Trata-se, portanto, de um novatio legis que é mais benéfico ao paciente, devendo ser extirpado de sua condenação o cálculo relativo à terceira fase da dosimetria que impôs uma causa de aumento em razão do uso de arma branca”.
    5. Decido.
    6. O recurso ordinário não deve ser provido.
    7. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, “com a edição da Lei n. 13.654/18, não mais se considera como causa de aumento o emprego de arma branca no crime de roubo. Entretanto, nada obsta a valoração dessa circunstância na primeira fase da dosimetria da pena” (RHC 176.359, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    8. Ainda nessa linha, vejam-se o RHC 176.719, de minha relatoria; e o RHC 175.510, Rel. Min. Luiz Fux, do qual se extrai da decisão os seguintes trechos:
    “[...]
    Na espécie, o juízo da execução procedeu à aplicação da novatio legis in mellius, que afastou o emprego de arma branca como causa de aumento de pena no crime de roubo. Por outro lado, reconheceu o juízo que tal circunstância não se tornou um indiferente penal, procedendo, portanto, à sua valoração na fixação da pena-base. […].
    […]
    […] com a edição da Lei 13.654/2018, não mais se considera circunstância majorante o emprego de arma branca no crime de roubo. Contudo, nada obsta a valoração dessa circunstância na primeira fase da dosimetria da pena. A propósito, cumpre mencionar precedente nesse sentido: HC 164.959, rel. min. Gilmar Mendes, Dje de 4/12/208.
    Demais disso, conquanto a defesa sustente a caracterização da reformatio in pejus, verifico que não houve incremento na fundamentação da pena cominada ao paciente, porquanto não houve reconhecimento de novas circunstâncias desfavoráveis.
    Com efeito, a sentença definitiva que condenou o paciente pelo crime de roubo já havia procedido à valoração da circunstância relativa ao concurso de agentes, contudo, o fez na primeira fase da dosimetria, em razão da existência de outra causa de aumento, qual seja, o emprego de arma branca.
    Destarte, ao proceder à aplicação da Lei 13.654/18, o juízo realizou a readequação das circunstâncias já descritas na sentença transitada em jugado, de modo a adequar a dosimetria realizada à nova legislação.
    Ademais, ressalte-se que não houve agravamento da situação jurídica do paciente, uma vez que a pena anteriormente fixada não foi majorada pela nova decisão.
    […]”.
    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator